Tribunal: STF
Processo: ARE 1279485
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal a quo, foi manejado agravo. Na minuta, sustenta-se que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. Aparelhado o recurso na afronta ao art. 5º, XXI, da Constituição Federal.
    É o relatório.
    Decido.
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.
    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.
    O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a impetração de mandado de segurança coletivo por associação em favor dos associados independente da autorização ou da relação nominal destes, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa ao dispositivo constitucional suscitado. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional. Mandado de segurança coletivo. Associação. Legitimidade ativa. Autorização expressa dos associados. Relação nominal. Desnecessidade. Precedentes. 1. É pacífica a jurisprudência desta Corte de que as associações, quando impetram mandado de segurança coletivo em favor de seus filiados, atuam como substitutos processuais, não dependendo, para legitimar sua atuação em Juízo, de autorização expressa de seus associados, nem de que a relação nominal desses acompanhe a inicial do mandamus, consoante firmado no julgamento do MS nº 23.769/BA, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Ellen Gracie. 2. Agravo regimental não provido” (RE 501953 AgR, Relator(a): Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 20.3.2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-081 DIVULG 25.4.2012 PUBLIC 26.4.2012).
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO CONTRA ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. ASSOCIAÇÃO CIVIL. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. OBJETO DA AÇÃO. ACÓRDÃO 845/2012. ATO DE EFEITOS CONCRETOS. CABIMENTO DO WRIT. ALTERAÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DE CARGO PÚBLICO POR MEIO DE RESOLUÇÃO. INOCORRÊNCIA. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a impetração de mandado de segurança coletivo por associação em favor dos associados independe da autorização destes. Súmula 629/STF. 2. Cabe mandado de segurança contra acórdão do Tribunal de Contas que, como ato concreto, aprecia requerimento de alteração de resolução normativa. 3. Não extrapola dos limites de seu poder regulamentar ato do Tribunal de Contas da União que atribui ao cargo de técnico de controle externo, área de controle externo, atividades de natureza administrativa. 4. Segurança denegada” (MS 31336, Relator(a): Min. Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 28.3.2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-097 DIVULG 09.5.2017 PUBLIC 10.5.2017).
    Verifico, por seu turno, que a controvérsia submetida à apreciação desta Corte, por meio do presente recurso extraordinário, não foi submetida ao Plenário Virtual para manifestação acerca da existência de repercussão geral no RE 612.043 e no RE 573.232, os quais versam, respectivamente, sobre “a eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados, somente alcança os filiados”, e a “legitimidade de entidade associativa para promover execuções, na qualidade de substituta processual, independentemente da autorização de cada um de seus filiados, em sede de execução de sentença”.
    Incabível a interposição do apelo extremo pelo permissivo da alínea “b” do art. 102, III, da CF/1988, deixando o Tribunal de origem de declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal. Colho os seguintes precedentes: o AI 531.878-AgR/DF, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª turma, DJe 25.4.2012; e o AI 759.677-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 15.8.2012, verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO. JUSTA INDENIZAÇÃO. 1. Parâmetros delimitados por avaliação prévia. Análise de normas infraconstitucionais. Ofensa constitucional indireta. 2. Recurso extraordinário interposto com base na alínea b do inc. III do art. 102 da Constituição da República. Inexistência de declaração de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal. 3. Interposição simultânea de recursos extraordinário e especial. Aplicabilidade do art. 543, § 1º, do Código de Processo Civil somente se admitidos os recursos. Precedentes. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
    Por seu turno, o Tribunal de origem, na hipótese em apreço, lastreou-se na prova produzida para firmar seu convencimento, razão pela qual a aferição da ocorrência de eventual afronta ao preceito constitucional invocado no apelo extremo exigiria o revolvimento do quadro fático delineado, procedimento vedado em sede extraordinária. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”
    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora